Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705200-04.2025.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: DIEGO FIGUEIRA NARDOTTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de verba salarial. Impenhorabilidade relativa. Mitigação. Fixação de percentual. Redução de 30% para 10%. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que manteve a penhora de 30% dos rendimentos do executado, após reconhecer que os valores bloqueados em contas bancárias eram oriundos de verba salarial, mas permitiam mitigação da impenhorabilidade diante da sua suficiência para assegurar o mínimo existencial. O agravante pretende o reconhecimento da impenhorabilidade integral da verba, ou, subsidiariamente, a redução da penhora para 10% dos rendimentos líquidos mensais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos salariais do devedor, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se o percentual de 30% compromete a subsistência do agravante, justificando sua redução para 10%. III. Razões de decidir 3. A penhora de salário para pagamento de dívida é prevista no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. 4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e garantido o seu mínimo existencial, mesmo em execuções não alimentares. 5. A fixação da penhora no percentual de 30%, no caso em análise, revela-se excessiva e desproporcional, com risco de comprometimento da subsistência do executado e de sua família, sendo cabível a redução para 10%, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. Presentes os requisitos legais e jurisprudenciais, impõe-se o provimento parcial do recurso, para limitar a penhora a 10% dos rendimentos líquidos do agravante. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir o percentual de penhora sobre os rendimentos líquidos do agravante de 30% para 10%, preservados os descontos compulsórios legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, §§ 2o e 3o; art. 854, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 373, inciso II, 797, 805, parágrafo único, e 833, caput e inciso IV, e §2o, todos do CPC, e 3o do Decreto no 11.567/2023, sustentando a possibilidade de constrição de 30% (trinta por cento) do salário do devedor. Destaca que o Decreto no 11.567/2023 fixou o mínimo existencial em R$ 600,00. Acrescenta que o salário líquido do recorrido é de R$ 9.462,93, após descontos compulsórios, de modo que a penhora de 30% (R$ 2.838,87) deixa remanescente de R$ 6.624,06, valor superior a 11 (onze) vezes o mínimo existencial definido pelo decreto, sem qualquer comprovação de prejuízo à dignidade humana. Defende a aplicação dos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 77401848). Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/SP 103.250 e OAB/DF 1.441-A (ID 78725515). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 4o, 373, inciso II, 797, 805, parágrafo único, e 833, caput e inciso IV, e §2o, todos do CPC, e 3o do Decreto no 11.567/2023, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso concreto, a análise dos autos demonstra que o agravante aufere renda líquida mensal de R$ 9.462,93 (nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), conforme contracheque ID 209987251 na origem. Os documentos apresentados comprovam despesas essenciais no montante aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), incluindo aluguel, água, energia, plano de saúde, telefonia e empréstimos consignados, além de alimentação e transporte (ID 209987246, 209987257, 209987257, 209987257, 209987257, 209987251, 209987255, 209987256, 209987256 e 209987258). Não obstante se verifique gastos pontuais com itens não essenciais, como restaurantes, cafeterias e cosméticos, tais despesas não caracterizam a alegada impossibilidade de pagamento, sobretudo porque são quantias de pequeno valor. Dito isto e após a análise das provas, não há razão para se falar em sobrestamento da penhora. No entanto, julgo excessiva a manutenção da penhora em 30% dos vencimentos líquidos, situação que pode comprometer a subsistência do agravante e de sua família, o que contraria o princípio da dignidade da pessoa humana. É juridicamente possível a fixação de percentual reduzido de penhora para assegurar o mínimo existencial. A fixação da penhora no percentual de 10% – equivalente a cerca de R$ 946,00 mensais – respeita o princípio da dignidade da pessoa humana, pois deixa disponível ao devedor um valor de aproximadamente R$ 8.500,00, o que se mostra suficiente para atender às necessidades básicas da unidade familiar". (ID 73118807). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77401848 e no ID 78725515. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021